Tribunal: TJDFT
Processo: 0726202-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0726202-35.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JCGONTIJO 201 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A AGRAVADO: JOAQUIM MACHADO BARRETO MENESES FILHO D E C I S Ã O JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A e JC GONTIJO 201 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. insurgem-se contra Decisão do Juízo da Décima Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, a qual instaurou Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica. Em suas razões recursais a parte agravante defende não estarem presentes os requisitos necessários para a desconsideração da personalidade jurídica, porquanto não comprovada a insolvência das sociedades. Segundo argumenta, o deferimento da instauração acabou por violar o Princípio da Onerosidade da Execução, diante da existência de outros meios aptos a satisfazer o crédito. Contudo, não vislumbro previsão de recorribilidade da decisão proferida pelo Juízo a quo. Com efeito, o despacho vergastado não possui conteúdo decisório, porquanto foi determinada apenas a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, abrindo-se às partes a oportunidade de se debater todos os temas levantados no presente recurso. Nesse sentido, Jurisprudência deste Egrégio Tribunal: (Acórdão n.1156027, 07048128220178070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/12/2018, Publicado no DJE: 11/03/2019.) Portanto, falta ao recurso requisito intrínseco de admissibilidade, o cabimento, autorizando-se a atuação unipessoal do Relator. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Intime-se as Agravantes. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator